Tribunal: TJBA
Processo: 0000511-19.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000511-19.2011.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO

APELADO: MANOEL SANTOS DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
IZABEL MARIA DA CONCEICAO MACHADO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA. CONDICIONAL DE PROVA DE VIDA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de declaração opostos pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba) contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reduzir valores de danos morais e majorar a pensão civil para um salário mínimo, de forma vitalícia. Alegação de omissão quanto à limitação temporal da pensão e à necessidade de prova de vida anual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à inclusão de condicional de prova de vida e à limitação da pensão vitalícia até o óbito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A expressão "vitalícia" indica que a pensão se estende até a morte do beneficiário, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

4 - Assiste razão ao embargante quanto à necessidade de prova de vida anual, evitando fraudes e pagamentos indevidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5 -
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para incluir no acórdão a obrigatoriedade de apresentação anual de prova de vida por parte do beneficiário.

Tese de julgamento: "A pensão civil vitalícia deve ser paga até o falecimento do beneficiário, sendo necessária a apresentação anual de prova de vida para continuidade dos pagamentos."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração na Apelação nº 0000511-19.2011.8.05.0124.1, em que figuram como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA
e Embargada
MANOEL SANTOS DA LUZ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

mr22